Tribunal: STF
Processo: AI 141873
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
ICMS - BASE DE CALCULO - QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
IBC - INVOCAÇÃO DO ADCT (ART. 34, PAR. 8.) - CONVENIO ICMS N. 66/88 -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
NÃO-INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS - IMPRESCINDIBILIDADE -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
          A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM ACENTUADO, DE MODO INVARIAVEL,
INCLUSIVE SOB A EGIDE DA CARTA POLITICA PROMULGADA EM 1988, A
IMPRESCINDIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO COMO REQUISITO VIABILIZADOR
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESSE ESPECIFICO PRESSUPOSTO RECURSAL DO
APELO EXTREMO REQUER, PARA EFEITO DE SUA CONFIGURAÇÃO, QUE SE
DELINEIE, NA PROPRIA DECISÃO RECORRIDA, A CONTROVERSIA PERTINENTE AO
TEMA DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO.
          NÃO SE APLICA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA".
          OMISSA A DECISÃO JUDICIAL NA RESOLUÇÃO DO TEMA SUSCITADO,
IMPÕE-SE, PARA EFEITO DE COGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
O NECESSARIO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DESTINADOS A
ENSEJAR A EXPLICITA ANALISE DA "QUAESTIO JURIS" PELO TRIBUNAL
"A QUO". PRECEDENTES.
          A AUSÊNCIA DA EFETIVA RESOLUÇÃO, PELO TRIBUNAL LOCAL, DA
QUESTÃO PERTINENTE AO ART. 34, PAR. 8.,  DO  ADCT,  IMPUNHA, PARA
FINS DE CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO, QUE  A  OMISSAO  REGISTRADA
FOSSE SUPRIDA, NAQUELA INSTÂNCIA JURISDICIONAL, PELA INTERPOSIÇÃO -
AFINAL NÃO MANIFESTADA - DE EMBARGOS DECLARATORIOS.